Tribunal: TJSP
Processo: 2152880-40.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso contra decisão que indeferiu o levantamento do depósito efetuado nos autos pela agravada com fundamento no par, único do art. 521 do CPC. Execução de honorários sucumbenciais, configurando crédito de natureza alimentar. Pendência de Agravo em Recurso Especial, recurso sem efeito suspensivo. Admissibilidade do levantamento com

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Recurso contra decisão que indeferiu o levantamento do depósito efetuado nos autos pela agravada com fundamento no par, único do art. 521 do CPC. Execução de honorários sucumbenciais, configurando crédito de natureza alimentar. Pendência de Agravo em Recurso Especial, recurso sem efeito suspensivo. Admissibilidade do levantamento com dispensa da caução, nos termos do art. 521, I e III do CPC. Ausência de dano grave irreparável ou de difícil reparação à recorrida, tendo em vista o baixo valor da execução. Decisão reformada. Recurso provido.